Tribunal: CARF
Processo: 15771.725066/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Moreno Castillo
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.725066/2013-85
ACÓRDÃO
3001-003.248 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/06/2014
ILEGITIMIDADE. AGÊNCIA MARÍTIMA/CARGA/TRANSPORTADOR.
“O
Agente
Marítimo,
enquanto
representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso
IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.” Súmula no 185 do CARF)
INFORMAÇÕES E DADOS PRESTADOS FORA DO PRAZO. MULTA.
APLICABILIDADE.
A prestação de informações de interesse aduaneiro fora da forma da
legislação de regência e prazos legais enseja a aplicação da multa prevista
no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO A INFRAÇÕES.
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Súmula CARF no 126)
MULTA DO ARTIGO 107, IV, “E”, DO DECRETO LEI 37/66. RETIFICAÇÃO
ANTES DA FISCALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A Súmula CARF no 186 determina que “A retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo
107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.248 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725066/2013-85
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade do Auto de Infração; e, no mérito, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castillo (relator),
Larissa Cassia Favaro Boldrin e Wilson Antonio de Souza Correa, que davam provimento apenas
parcial ao Recurso Voluntário. Designada para redigir o Voto Vencedor, a Conselheira Francisca
Elizabeth Barreto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente e redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente)Ausente(s)
o conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio Kirzner
Ejchel.

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ:
“Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 18/06/2013, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008.
A agencia MAERSK BRASIL (BRASMAR) LTDA, inscrita no CNPJ sob n°
30.259.220/0003-67 deixou de prestar informação sobre carga transportada, na
forma e prazo estabelecidos pela RFB, no conhecimento de embarque
866071983) vinculado ao CEMERCANTE 151 305 181 342 262, na data de
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.248 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725066/2013-85
3
operação de 09/09/2013,’ para o qual solicitou a inclusão de NCM no sistema
SISCOMEX CARGA, através de pedido de Retificação Eletrônico, após a atracação
do navio.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), com base na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833 , de
29/12/2003. Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 12/06/2014
(fls. 29) o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em
16/07/2014, na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 44 à 74,
instaurando assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:

A arguição de ilegitimidade passiva;

A arguição de vício formal do Auto de Infração – Nulidade;

A arguição de não caracterização da infração imposta;

A arguição de denúncia espontânea.” (destacamos)
Ao final, assim vem ementado o Acórdão da DRJ:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 18/06/2014
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o bloqueio do
sistema.
A lei designou como responsável solidário o representante no País do
transportador estrangeiro.
O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não é
passível de exame neste foro, porquanto a autoridade administrativa não pode
usurpar a competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
No seu recurso voluntário a recorrente esgrime, em síntese, o que segue:
a)
Ilegitimidade da agência marítima/carga;
b)
Os fatos não correspondem à tipicidade da multa aplicada;
c)
Ocorrência de denúncia espontânea, dada a retificação das informações;
É o relatório.

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.248 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725066/2013-85
4
VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Nulidade por vício formal no Auto de Infração.
O recorrente argui que o auto de infração é nulo, dada a ausência se similitude
fática e ausência de descrição da conduta enquadrada.
No caso concreto, não assiste razão à recorrente, uma vez que o cotejo do auto de
infração com e seus anexos tanto as ocorrências, quanto as datas e documentos vinculados estão
sobejamente apresentados, permitindo clara e perfeita descrição das imputações, sem que
qualquer mácula ao devido processo e ampla defesa possam ser configurados.
Nesse sentido, o auto de infração, contrariamente ao quanto aduzido pelo
contribuinte, está guarnecido de todos os elementos que permitem a segura compreensão dos
fatos e normas aplicáveis, tanto assim que o contribuinte apresentou suas provas, impugnação e
recurso voluntário sabendo e impugnando de forma específica as imputações que lhe foram
apontadas pelo ato administrativo em questão.
Assim, não restam caracterizadas nenhuma das possibilidades de anulação do ato
administrativo em voga, nos termos do artigo 59, do Decreto 70.235/72, que possam viabilizar a
declaração de nulidade requerida pelo contribuinte.
Rejeito a preliminar.
2.2 Ilegitimidade da agência marítima/carga.
A recorrente, em seu recurso voluntário, argui ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo da relação punitiva, haja vista que, segundo a mesma, não figura expressamente
entre aqueles personagens para os quais teria ocorrido a responsabilização pela prestação das
informações.
Mais uma vez aplica-se a vinculação dos Conselheiros do CARF aos entendimentos
estabelecidos pelo mesmo por meio de Súmulas. No caso específico da legitimidade do agente
marítimo ou de cargas, transportador, desconsolidador, etc., a Súmula no 185 é expressa ao
atribuir responsabilidade em relação às multas pelo registro intempestivo de dados nos
competentes sistemas aduaneiros.

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.248 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725066/2013-85
5
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Assim, ainda que no caso concreto existam outras máculas à pretensão de aplicação
da multa imputada à recorrente, a mesma figura, de acordo com o entendimento sedimentado
pelo D. CARF, como parte legítima para responder pela multa em abstrato. Por isso, não conheço
da preliminar de ilegitimidade suscitada.
3. Ilegitimidade da agência marítima/carga.
A recorrente, em seu recurso voluntário, argui ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo da relação punitiva, haja vista que, segundo a mesma, não figura expressamente
entre aqueles personagens para os quais teria ocorrido a responsabilização pela prestação das
informações.
Mais uma vez aplica-se a vinculação dos Conselheiros do CARF aos entendimentos
estabelecidos pelo mesmo por meio de Súmulas. No caso específico da legitimidade do agente
marítimo ou de cargas, transportador, desconsolidador, etc., a Súmula no 185 é expressa ao
atribuir responsabilidade em relação às multas pelo registro intempestivo de dados nos
competentes sistemas aduaneiros.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Assim, ainda que no caso concreto existam outras máculas à pretensão de aplicação
da multa imputada à recorrente, a mesma figura, de acordo com o entendimento sedimentado
pelo D. CARF, como parte legítima para responder pela multa em abstrato. Por isso, não conheço
da preliminar de ilegitimidade suscitada.
4. Prestação intempestiva de informações e dados de interesse do controle
aduaneiro.
São muitas as informações e sistemas de controle de interesse aduaneiros, como de
conhecimento da recorrente. As informações têm prazo e forma específicos para serem prestados
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.248 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725066/2013-85
6
visando uma padronização de documentos e informações que auxiliam o processo de
desembaraço aduaneiro.
Como pode ser verificado do Auto de Infração, o caso concreto abrange apenas a
aplicação de multa a casos que envolvem a retificação de informações antes prestadas a tempo e
modo.
Na maioria dos casos a legislação exige que as informações sejam apresentadas de
forma antecipada à chegada da embarcação, certo que o artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66 estipula a muta aplicada quando não há observância dos prazos legais.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
No caso concreto a autuação se refere a retificações e, por isso, não pode
prosperar. Para esses casos, caracterizados pela existência de retificação, em que o
descumprimento da norma que determina a aplicação da multa acima apontada não se aplica nos
termos da Súmula no 186 do C. CARF.
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
Vejamos o teor do acórdão que revela de forma clara a questão, apontando para a
ocorrência de retificação como suporte à autuação:
“A agencia MAERSK BRASIL (BRASMAR) LTDA, inscrita no CNPJ sob n°
30.259.220/0003-67 deixou de prestar informação sobre carga transportada, na
forma e prazo estabelecidos pela RFB, no conhecimento de embarque
866071983) vinculado ao CEMERCANTE 151 305 181 342 262, na data de
operação de 09/09/2013,’ para o qual solicitou a inclusão de NCM no sistema
SISCOMEX CARGA, através de pedido de Retificação Eletrônico, após a atracação
do navio.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), com base na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833 , de
29/12/2003.”
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.248 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725066/2013-85
7
Na forma aduzida pelo contribuinte e acórdão da DRJ, além de toda a prova dos
autos, fica claro que se trata de mera retificação, fato que não configura a infração sancionada
pela multa aplicada.
5. Ocorrência de denúncia espontânea.
A recorrente aduz que, dado o fato de as informações terem sido retificadas,
haveria a configuração do instituto da denúncia espontânea insculpida no artigo 138 do CTN –
Código Tributário Nacional.
Sobre o tema o CARF possui Súmula Vinculante determinando de forma expressa
que a denúncia espontânea não se aplica aos casos de aplicação de multa punitiva. Vejamos o teor
do verbete sumular em questão:
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No caso não há falar-se em denúncia espontânea, uma vez que as informações
foram prestadas a atempo e modo pela recorrente, ainda que, posteriormente, tenham sido
submetidas a retificações, essas também observados os prazos legais atinentes às mesas. A
retificação não constitui uma denúncia espontânea. O que configura a denúncia espontânea é o
recolhimento antecipado do valor, com a subsequente declaração do recolhimento via
retificadora.
Nesse sentido, conheço do recurso voluntário para rejeitar as preliminares de
nulidade do auto de infração e ilegitimidade passiva e, no mérito, dar parcial provimento ao
mesmo para afastar a imputação de multa sobre mera retificação.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

VOTO VENCEDOR
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, redatora designada
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.248 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725066/2013-85
8
O presente voto divergente visa explicitar os motivos pelos quais divirjo do Relator
e dou provimento ao Recurso Voluntário.
Trata-se Recurso Voluntário contra o Acórdão da DRJ que julgou improcedente a
Impugnação da Recorrente.
A recorrente inicia seu recurso voluntário apresentando como preliminar: 1)
Decisão Cosit – Retificação; 2) Ilegitimidade passiva; e 3) Vício Formal no Auto de Infração –
Nulidade.
Entendo que os argumentos sobre a SCI Cosit no 2/2016 é questão de mérito e, por
isso, será tratada no tópico respectivo. Assim, passo as minhas razões de decidir quanto às
preliminares.
1. Preliminar
1.1 Ilegitimidade passiva
De acordo com a recorrente, tendo atuado apenas como agente de transportador
marítimo, que foi quem emitiu os conhecimentos de embarque a que se refere o Auto de Infração,
nos termos da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, art. 2o, V, ela não
teria legitimidade para constar no polo passivo da obrigação tributária. Tal legitimidade caberia ao
transportador. Assim, pede que o Auto de Infração seja declarado nulo.
O relator entendeu que a matéria não deveria ser conhecida e nesse ponto consiste
a minha divergência.
Entendo que não há qualquer motivo para não conhecimento da matéria: o tema é
pertinente ao caso em tela, foi apresentado na impugnação e enfrentado pela DRJ.
Assim, voto por conhecer a preliminar, mas rejeitá-la, tendo em conta que o tema já
está sumulado por este Conselho e as Súmulas do CARF são de aplicação obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgados, nos termos do artigo 85, do RICARF.
Portanto, sem razão a Recorrente, nos termos da Súmula CARF no 185:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
1.2 Vício Formal no Auto de Infração – Nulidade
No presente tópico, a recorrente pugna pela nulidade do Auto de Infração por
cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que, pela narrativa apresentada, faltou a conexão
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.248 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725066/2013-85
9
entre os fatos, o agente e os fundamentos, e a conduta punida não foi devidamente descrita e
enquadrada.
Diferentemente da recorrente, entendo que o Auto de Infração e seus Anexos (telas
do sistema) detalham bem as ocorrências, informando as datas de atracação, os números dos
documentos para os quais houve ocorrência, a descrição da ocorrência e as datas e horas em que
ocorreram.
Portanto, o Auto de Infração contém elementos suficiente para que a recorrente
apresentasse a sua defesa, como de fato o fez, não apenas na sua impugnação, quanto em sede de
Recurso Voluntário. Portanto, não vejo caracterizado nenhum dos motivos constantes do artigo
59, do Decreto 70.235/72 para declarar a nulidade do Auto de Infração.
Assim, rejeito a preliminar.
2. Mérito
2.1 Decisão COSIT – Retificação e da não caracterização da infração imposta
Nesses dois tópicos, um apresentado como preliminar no Recurso Voluntário e
outro como mérito, a recorrente afirma que as supostas infrações que foram mantidas pela DRJ se
referem a retificação de informações prestadas anteriormente e, assim, requer seja a multa
imposta totalmente afastada, em observância ao entendimento da COSIT.
A recorrente se refere à Solução de Consulta Interna n° 2 – COSIT, de 4 de fevereiro
de 2016, que dispõe que retificações de informações prestadas dentro do prazo não se
consideram informações prestadas fora do prazo.
Alega ademais a não caracterização da penalidade imposta, já que não deixou de
prestar informações dentro do prazo legal. O que ocorreu foi uma simples retificação de lista de
NCM, que é um procedimento corriqueiro e padrão.
Afirma que o requerimento de carta de correção é procedimento regular e
costumeiramente utilizado no meio marítimo, e que claro está que o transportador não cometeu
nenhuma infração.
O Auto de Infração informa que a infração é a seguinte:
A agência MAERSK BRASIL (BRASMAR) LTDA, inscrita no CNPJ sob n°
30.259.220/0003-67 deixou de prestar informação sobre carga transportada, na
forma e prazo estabelecidos pela RFB, no conhecimento de embarque
866071983) vinculado ao CEMERCANTE 151 305 181 342 262, na data de
operação de 09/09/2013,’ para o qual solicitou a inclusão de NCM no sistema
SISCOMEX CARGA, através de pedido de Retificação Eletrônico, após a atracação
do navio.
Pois bem. Entendo que assiste razão a recorrente.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.248 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725066/2013-85
10
Já é entendimento consolidado neste Conselho que as retificações não são passíveis
de multa, conforme a jurisprudência do CARF, que resultou da Súmula no 186, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
Assim, dou provimento neste item para excluir a penalidade sobre a retificação, nos
termos da Súmula no 186.
Tendo em conta que o Auto de Infração trata apenas de uma penalidade, o
provimento é total.
2.2 Denúncia espontânea
De acordo com a recorrente, o registro no SISCOMEX de dados de embarque fora
do prazo, mas antes da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma
denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.
Defende que a denúncia espontânea da infração exclui o pagamento de qualquer
penalidade, nos exatos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional e do §2o, do art. 102, do
Decreto-Lei no 37/66, alterado pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei no.
12.350, de 20/12/2010.
O tema da denúncia espontânea também já está sumulado pelo CARF, pelo que não
merece muitas digressões.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Tendo em vista a aplicação obrigatória das Súmulas CARF pelos conselheiros nos
seus julgados, nego provimento neste item.
Conclusão
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.248 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725066/2013-85
11
Voto por conhecer o Recurso Voluntário; rejeitar as preliminares de ilegitimidade
passiva e de nulidade do Auto de Infração; e, no mérito, por dar provimento ao Recurso
Voluntário, para afastar a multa sobre a retificação de informações prestadas dentro do prazo, nos
termos da Súmula CARF no 186.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 276
DF CARF MF
Original